Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709265-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: ANA PAULA GIL DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO ABRANGIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). BIS IN IDEM. COBRANÇA ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código Civil (CC), nos arts. 389, 395 e 404, prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional. O art. 85 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. O dispositivo se refere aos honorários sucumbenciais, devidos caso seja intentada a execução judicial do débito. 2. Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum. 3. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Todavia - na prática - estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado. 4. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. De qualquer modo, deve-se analisar, no caso concreto, eventual bis in idem e a razoabilidade dos valores cobrados. 5. No caso, o contrato prevê que a contratante deverá arcar com os honorários advocatícios de cobrança no percentual de 20% em caso de execução judicial da dívida. A disposição impõe à devedora que, além de pagar todos os encargos e acessórios do débito inadimplido, desembolse percentual sobre o valor devido para o pagamento de honorários advocatícios em caso de cobrança judicial da dívida. 6. A cláusula se refere a situação abrangida pelo Código de Processo Civil (CPC), que já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor caso o débito seja executado judicialmente. Há evidente bis in idem, fato que torna ilegal a disposição questionada. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85 do Código de Processo Civil, 389, 395 e 404, todos do Código Civil, defendendo a possibilidade de acúmulo, sem se caracterizar bis in idem, da verba honorária prevista no citado artigo 85 do CPC, que dispõe acerca dos honorários sucumbenciais, com àquela prevista nos demais normativos mencionados, que trata dos honorários contratuais; c) artigos 827, § 2o, e 1.005, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e 283 do Código Civil, expondo a impossibilidade de cumulação de honorários sucumbenciais em distintos embargos à execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 85 do Código de Processo Civil, 389, 395 e 404, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005